Tribunal: STF
Processo: AI 662771
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-30
Data de publicação: 2011-08-30

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo de instrumento. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula nº 281/STF. Precedentes.



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. O recurso extraordinário é inadmissível quando não esgotada a prestação jurisdicional pelas instâncias de origem. Incidência da Súmula nº 281/STF.



    3. Agravo regimental não provido.